Tribunal: TJPA
Processo: 0805335-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805335-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.

POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA.
AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 17 a 24 de agosto de 2020. Julgamento presidido pela Exma Desa. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 24 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0805335-39.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
MARABÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
LUIS AUGUSTO GODINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
LÍLIAN VIANA FREIRE

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática (Id. 2316512) da lavra deste Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Assevera que a decisão do MM. Juízo a quo, confirmada monocraticamente por este Relator, para que o Estado instaure processo administrativo disciplinar no prazo de 30 dias representa uma ingerência indevida no Poder Executivo do Estado do Pará, sobremodo porque a Fazenda já acatou a requisição ministerial, mas por uma questão procedimental relevantíssima (presença de um médico na comissão para apurar erro médico), ainda não foi instaurada em definitivo.

Questiona, ainda, a desproporcionalidade da multa arbitrada.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja feita a reconsideração da decisão guerreada.

Instado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 2668980) para que seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Desembargador

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Assim, reafirmo que cabe ao magistrado a análise de uma fundamentação baseada em dados concretos, bem como o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou o seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA.AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n.

3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.

(AgRg no RMS 31.552/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PENALIDADE DE REPREENSÃO. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 241, VI, DA LEI N. 10.261/68. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 269 DA LEI ESTADUAL N. 10.261/68. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência dessa E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna.

2. Não se verificou nenhuma mácula capaz de comprometer a higidez do procedimento administrativo de sindicância, o qual resultou na imposição de repreensão.

3. No que diz respeito à negativa de autoria, sabe-se que não se admite o reexame dos fatos e provas coligidos na via estreita do mandado de segurança. O debate que a parte impetrante quer inaugurar na via mandamental desborda dos limites de cognição impostos, pois demandaria uma incursão aprofundada na situação fática.

4. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 44.338/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

No que tange à fixação de
astreintes
, impende reiterar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, o valor das
astreintes
deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

Nesse desiderato, colhe-se do seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, NO SENTIDO DE QUE O MESMO FORNEÇA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE FORMA CONTINUADA E GRATUITA, O MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG, PARA UM MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE E ESCLEROSE TUBEROSA (CID 10G40.9). SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A FORNECER O MEDICAMENTO REQUERIDO NA INICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NA FIGURA DO GESTOR PÚBLICO.
É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA AO ENTE POLÍTICO E NÃO À PESSOA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
PRECEDENTES DO TJE/PA E DO STJ. ?O JULGAMENTO PELAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2009.3.014547-7, OCORRIDO EM 31/5/2011, FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A MULTA, PELA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL, DEVE RECAIR SOBRE A ENTIDADE PÚBLICA E NÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO?. NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE NA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, HAJA VISTA QUE, O STJ TEM SE POSICIONADO PELA POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA QUE A MULTA ARBITRADA PASSE A INCIDIR SOBRE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

(2016.02520819-14, 161.427, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-27)

Por fim, a medida adotada pelo juiz
a quo
visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão do magistrado de piso.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/08/2020